Tribunal: STJ
Processo: 1405284-91.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649593 - MS
(2024/0171387-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: PORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
PAULO EUGÊNIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - MS014607
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - MS025480
KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - MS027542
HUGO CAGNIN CONFORTE - MS027601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base na
ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
é cabível agravo interno contra decisão colegiada.

3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 240f1039-6bd3-492e-b2c1-19c97635c2d8

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

5. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
cabível, pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"1. É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada. 2. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
configuração de intuito protelatório".
CPC,
§ 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 259.
AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt nos
14/3/2023;
, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 890.972/RJ
julgado em 4/12/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 240f1039-6bd3-492e-b2c1-19c97635c2d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649593 - MS
(2024/0171387-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: PORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
PAULO EUGÊNIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - MS014607
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - MS025480
KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - MS027542
HUGO CAGNIN CONFORTE - MS027601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base na
ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
é cabível agravo interno contra decisão colegiada.

3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56177365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:39
Código de Controle do Documento: 0943a463-949b-42fc-acbd-55c263e82d91

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

5. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
cabível, pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"1. É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada. 2. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
configuração de intuito protelatório".
CPC,
§ 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 259.
AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt nos
14/3/2023;
, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 890.972/RJ
julgado em 4/12/2018.
RELATÓRIO
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE)
interpõe agravo interno contra o acórdão assim ementado (fls. 301-302):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E COMPETÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA E FIXAÇÃO DO FORO PELO LUGAR DO CUMPRIMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, pela incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à cláusula de eleição de foro e
aos arts. 53, III, d, e 63, caput e § 1o, do CPC e ao
III e IV, da
art. 40,
, e pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Lei n. 13.303/2016
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de obrigação de
fazer, envolvendo edital de credenciamento e cláusula de eleição de foro.
Documento eletrônico VDA56177365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:39
Código de Controle do Documento: 0943a463-949b-42fc-acbd-55c263e82d91

3. A Corte de origem reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro
e aplicou o
III, d, do CPC, fixando a competência no lugar de cumprimento
art. 53,
da obrigação, provido o agravo de instrumento; embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022,
II, do CPC por omissão quanto à abusividade da cláusula de foro, ao critério do
local do cumprimento e à aplicação do
(ii) saber se houve violação do
art. 63;
§ 1o, IV, do CPC por ausência de enfrentamento dos argumentos capazes
art. 489,
de infirmar a conclusão; (iii) saber se a cláusula de eleição de foro, constante de
instrumento escrito, deve prevalecer nos termos do
caput e § 1o, do CPC;
art. 63,
(iv) saber se o
III e IV, da
impõe a observância do
art. 40,
Lei n. 13.303/2016
regulamento interno que elege o foro da sede; e (v) saber se é competente o foro do
lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do
III, d, do CPC.
art. 53,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
estadual enfrentou a abusividade da cláusula de foro e aplicou o
III, d, do
art. 53,
CPC, rejeitando vícios.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois a decisão que afasta cláusula de
eleição de foro abusiva e fixa a competência pelo lugar do cumprimento da
obrigação está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a reinterpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório quanto ao
regulamento interno e ao local de satisfação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC quando a Corte local examina a abusividade da cláusula de foro e aplica o
III, d, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
art. 53,
afastamento da cláusula de eleição de foro abusiva e a competência do lugar de
cumprimento da obrigação. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático quanto
ao regulamento interno e ao local de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 63, caput, § 1o,
53, III, d;
,
III, IV.
Lei n. 13.303/2016 art. 40,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 5, 7; STJ, AgInt no
; STJ, AgInt no
.
AREsp n. 2.250.384/BA
AREsp n. 2.246.368/MG

Documento eletrônico VDA56177365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:39
Código de Controle do Documento: 0943a463-949b-42fc-acbd-55c263e82d91

Nas razões do presente recurso, a agravante reitera as matérias
apresentadas no recurso especial, defendendo a violação dos seguintes
dispositivos: arts. 53, III,
, 63,
e § 1o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
d
caput
e 40, III e IV, da
.
Lei n. 13.303/2016
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 328-342, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que declinou da competência para o foro da Capital do Rio
de Janeiro, com base em cláusula de eleição constante do edital do
credenciamento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO
.
CPC/2015
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
(AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE
Seção, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA56177365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:39
Código de Controle do Documento: 0943a463-949b-42fc-acbd-55c263e82d91

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
admite-se a
CPC/15,
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ
DJe de
)
4/12/2018,
13/12/2018.

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, indefere-se o pleito porquanto não configurado
o intuito protelatório no agravo interno.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56177365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:39
Código de Controle do Documento: 0943a463-949b-42fc-acbd-55c263e82d91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.649.593 / MS
Número Registro: 2024/0171387-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08183448020238120001
14052849120238120000
1405284912023812000050002
8183448020238120001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: PORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
PAULO EUGÊNIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - MS014607
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - MS025480
KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - MS027542
HUGO CAGNIN CONFORTE - MS027601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
Documento eletrônico VDA57079143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: e5c77830-9865-4388-937f-50cad2392752

ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: PORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
PAULO EUGÊNIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - MS014607
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - MS025480
KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - MS027542
HUGO CAGNIN CONFORTE - MS027601
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: e5c77830-9865-4388-937f-50cad2392752